Tribunal: TJSP
Processo: 1006785-97.2022.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r no 1.093/2009 - Constituição Federal de 1988 que equiparou todos os servidores públicos em obrigações e direitos - Princípio da isonomia – Sentença concessiva da ordem mantida - Recurso oficial não provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1006785-97.2022.8.26.0451; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gestante / Adotante / Paternidade

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:

Reexame Necessário – Servidora pública – Prorrogação de licença maternidade para 180 dias – Professora contratada nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009 - Constituição Federal de 1988 que equiparou todos os servidores públicos em obrigações e direitos - Princípio da isonomia – Sentença concessiva da ordem mantida - Recurso oficial não provido.